Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADOS. ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.

2. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o criminoso eventual, de forma que, não obstante a pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só delito, razão pela qual tal instituto de política criminal mostra-se incompatível com a figura da habitualidade criminosa, por denotar, esta, maior reprovabilidade.

3. Mostra-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva quando demonstrado nos autos que os crimes da mesma espécie não foram praticados nas mesmas condições de lugar e modo de execução.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.